Tribunal: STF
Processo: Rcl 75302
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo dos Santos Pereira contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum (eDOC 39/ID:df614812)



    Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, pois a decisão embargada, ao citar a reclamação trabalhista, faz referência à existência de contrato de representação comercial entre as partes, no entanto, ressalta que a reclamação trabalhista não pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego no período em que o ora embargante assinou o contrato de corretor associado, mas apenas no período posterior, em que atuou como gerente.



    Nesse sentido, afirma que “a matéria fática debatida na ação vestibular e no Acordão, dão conta que o Embargante laborou para a Reclamada sob duas condições, como corretor de imóveis, este com contrato civil e deste período não propôs qualquer ação. E, após, foi contratado como Gerente, quando então postulou a comentada ação trabalhista, a qual reconheceu o vínculo de emprego, sem de qualquer forma desrespeitar as regras atuais impostas por essa Corte, no referente aos contratos de natureza Cíveis”. (eDOC 44/ID:826e5ed4, p. 3-4)



    Alega, também, que “no caso foi debatida a existência de vínculo empregatício em período que o Embargante aduz ter exercido a função de gerente de vendas, não havendo incidência, portanto, do entendimento proferido pelo C. STF no julgamento da ADPF n. 324, que trata da licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, em todas as etapas do processo produtivo”. (eDOC 44/ID:826e5ed4, p. 4)



    Por fim, requer sejam recebidos e providos os presentes embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e julgar improcedente a reclamação.



    A parte embargada apresentou resposta a recurso interposto (eDOC 49/ ID e2417a55)



    Após a inclusão dos embargos de declaração em pauta para julgamento virtual pela Segunda Turma, pedi destaque para melhor apreciação da causa.



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que, em data posterior à prolação da decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 39 (ID df614812) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1000161- 26.2024.5.02.0016, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente